Tribunal: TJDFT
Processo: 0003225-30.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. AMEAÇA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Delito de Ameaça. É Inviável a absolvição deste tipo de delito quando o réu, ainda em fase de recuperação de bebida, provoca temor e agride a vítima em ambiente doméstico. Precedentes.
2. O Ministério Público possui legitimidade postulatória para requerer indenização por danos morais causados à ofendida, eis que exerce dupla função no processo penal - parte e fiscal da aplicação da lei.
3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu, de modo a atingir a melhor forma de prevenir o crime.
4. Mister a revisão do valor estipulado a título de dano moral, quando verificada a real gravidade do delito e possibilidade financeira do réu.
5. Dado parcial provimento ao recurso do réu no que se refere ao apenamento.